Tribunal: TJES
Processo: 0001180-19.2018.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Parcelamento do solo urbano
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ARTIGO 60 DA LEI 9065/98 -
PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO -
DÚVIDA QUANTO MATERIALIDADE E AUTORIA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA - REURSO DESPROVIDO.

1. Declarada a p
rescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no artigo 60, I da Lei n.º 9065/
98
, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia (19/11/2018) e a data deste relatório (31/08/2022) ultrapassado o prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no artigo 109,VI do CP.

2.
Diante do conjunto probatório há dúvidas de que o apelante efetuou parcelamento do solo urbano, vendendo terreno sem autorização do órgão competente e o devido registro no Cartório de Imóveis, bem como os fins urbanos da referida venda. O decreto condenatório deve estar baseado em prova segura e inconteste, não sendo este o caso dos autos, imperiosa a aplicação do
princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição.

3. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001180-19.2018.8.08.0003
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PAULO SERGIO BELMOK
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da Comarca de Alfredo Chaves, que absolveu PAULO SÉRGIO BELMOK das sanções do artigo 50, I da Lei n.º 6766/79 e artigo 60 da Lei n.º 9605/98.

Em suas Razões Recursais requer a reforma da r. sentença para condenar o apelado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradora de Justiça, às fls. 249/251, opinando pelo

provimento
do recurso.

É o relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001180-19.2018.8.08.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da Comarca de Alfredo Chaves, que absolveu o
PAULO SÉRGIO BELMOK
das sanções do artigo 50, I da Lei n.º 6766/79, nos termos do artigo 386, VII do CPP e do artigo 60 da Lei n.º 9605/98, com fulcro no artigo 386, VII do CPP.

Narra a denúncia que
no dia 19 de julho de 2018, na localidade de Nova Mantoa, no Sítio da Família Belmok, zona rural de
Alfredo Chaves, o ora apelado
deu início ao parcelamento do solo rural para finsurbanos, ao vender para o cidadão chamado Joselio um terreno de 5.000 m 2(cinco mil metros quadrados) conforme Boletim Unificado da Polícia Militar Ambiental, contrariando a legislação q
u
e exige a área mínima de 20 mil m2 para parcelam
ento
de área rural.

Consta ainda que o réu Paulo Sérgio Belmock construiu uma resid
ê
ncia a menos de 30 m do curso hídrico e,
em
19/07/2018, estava construindo outra casa em APP, obras potencialmente poluidoras, sem licença do órgão ambiental.

Em suas
razões recursais
o Ministério Público pugna pela condenação.

É o breve relato. Passo a decidir.

O
artigo
50,
parágrafo único,
I, da Lei n.º
6766/79
pune a conduta de: “
dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Mun
i
c
í
p
i
os.
P
ena: Reclusão, de 1 (um) a
4
(
quatro
) anos,
e multa de 5 (cinco) a 50 (cinq
u
enta) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
”

Já o
artigo 60 da Lei n.º 9605/98
pune a ação de
“
Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.”

De plano, registro a
prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no artigo 60, I da Lei n.º 9605/
98
, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia (19/11/2018) e a data deste relatório (31/08/2022) ultrapassado o prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no
artigo 109,VI do CP.

Prosseguindo em relação ao
artigo 50, I da
Lei n.º
6766/79
,
de fato, verifico que
a

materialidade
não está suficientemente demonstrada.

Não há nos autos laudos técnicos aptos a atestar que a área vendida pelo apelado seja inferior ao módulo rural.

A documentação acostada aos autos às fls. 31/56 são relatos dos policiais ambientais baseadas nas informações colhidas com o ora apelado que, como se verá a seguir, as negou em juízo e o relatório fotográfico demonstra a existência de casas no local, mas nada traz sobre a metragem do imóvel.

Por outro lado, a defesa acosta documento no qual se observa que o terreno do apelante mede 47.000m2, tendo sido dada entrada para regularização da escritura da venda de um terreno de 20.000m2.(fls. 75)

A
autoria
, de igual modo não se mostra evidente.

E
m seu
interrogatório
o apelante alegou que não vendeu a área menor que 20.000m2 para o Sr. Joselio, conforme escritura que não estava pronta. Argumentou que a área possui muito morros, só havendo os locais citados para construi;, que
fez uma cerquinha com Josélio, mas ele só pintou a casa e alguns retoques; que
a área vendida possui uma casa velha onde foi feita uma pequena reforma e que as casas na região são construídas próximo aos cursos de água.
Esclarece que uma casa que é da sua filha e foi construída para ela; que tirou o paiol e fez a casa; que a casa tem cerca de 03 anos, mas o paiol é antigo; que ainda está fazendo essa casa.

O
PMES Fábio Nascimento Dutra
, em juízo, relatou que havia indícios de parcelamento do solo. Segundo informações teria sido vendido pelo acusado área com menos de 20.000m2, havendo indícios de que as casas eram decorrentes de obras novas; que a vegetação no local era baixa e existiam casas consolidadas mais adiante, não tendo visto quantos padrões de energia haviam no local.

A
PMES Jacscilene Nascimento Silva
, na fase judicial, disse que foram nos locais indicads por denúncia do 181 ou por determinação do Comandante do Pelotão Ambiental e que não se recorda se o lado vendido tinha ou não um paiol, mas tinham outras casas, sendo mais ou menos, 03 ou 04 construções; não se recordando quantos padrões de energia tinham lá.

Diante do conjunto probatório há dúvidas de que o apelante efetuou parcelamento do solo urbano, vendendo terreno sem autorização do órgão competente e o devido registro no Cartório de Imóveis, bem como os fins urbanos da referida venda.

Não se pode olvidar que os relatos dos policiais não foram conclusivos quanto a metragem do imóvel e que o comprador Josélio sequer fora arrolado pelo Ministério Público como testemunha.

Como se sabe um decreto condenatório deve estar baseado em prova segura e inconteste, não sendo este o caso dos autos, imperiosa a aplicação do
princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição.

Nesse sentido, colaciono precedente pátrio:

PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. 1. Se há dúvidas razoáveis quanto à autoria do crime, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo. 2. Recurso ministerial conhecido e desprovido. (TJDF
Acórdão 1251528
, 00073020820148070006, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020)

Posto isto, sem maiores delongas,

declaro a extinção de punibilidade em relação ao artigo 60 da Lei n.º
9605/
98

e nego provimento ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ARTIGO 60 DA LEI 9065/98 -
PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO -
DÚVIDA QUANTO MATERIALIDADE E AUTORIA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Declarada a p
rescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no artigo 60, I da Lei n.º 9065/
98
, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia (19/11/2018) e a data deste relatório (31/08/2022) ultrapassado o prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no artigo 109,VI do CP.

2.
Diante do conjunto probatório há dúvidas de que o apelante efetuou parcelamento do solo urbano, vendendo terreno sem autorização do órgão competente e o devido registro no Cartório de Imóveis, bem como os fins urbanos da referida venda. O decreto condenatório deve estar baseado em prova segura e inconteste, não sendo este o caso dos autos, imperiosa a aplicação do
princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição.

3. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.